Tribunal: TJDFT
Processo: 0743296-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743296-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA, preso desde 2/10/2025, pelo suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência fixada em seu desfavor, apontando como autoridade coatora Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da alegada violação de zona de exclusão imposta por decisão judicial (fls. 107/109). Alega a impetrante que a prisão preventiva é ilegal, pois não foram observados os procedimentos previstos na Resolução 412/2023 do Conselho Nacional de Justiça para casos de violação de área de inclusão por monitoramento eletrônico. Sustenta que não houve contato direto com a vítima, que sequer compareceu à delegacia, e que o paciente se encontrava em situação de rua, dirigindo-se ao CAPS de Santa Maria no momento da prisão. Argumenta que a monitoração eletrônica de pessoa em situação de rua é incompatível com o artigo 25 da Resolução 425/2021 do CNJ e com o artigo 2o, § 3o, inciso II, da Portaria GC 141/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua revogação com aplicação de medidas cautelares diversas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Da análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que os requisitos da prisão preventiva elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal encontram-se presentes, eis que, a princípio, o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência estabelecidas em favor da vítima L.S.O. em 22/9/2025, por ocasião da sentença prolatada nos autos no 0709239-14.2025.8.07.0010, a qual revogou a prisão preventiva do paciente e manteve as medidas protetivas outrora fixadas e o uso de monitoração eletrônica. (fls. 107/109). O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante Auto de Prisão em Flagrante no 1690/2025 (fls. 12/19) e Comunicação de Ocorrência no: 5.201/2025-0 (fls. 32/35). O periculum libertatis também restou evidenciado, conforme fundamentação expendida pelo d. Magistrado a quo: “O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. [0712303-66.2024.8.07.0010], em 21/12/2024 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima L. da S. O., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Por sua vez, no feito n. 0709239-14.2025.8.07.0010, em 22/09/2025, foi revogada sua prisão preventiva quando do proferimento de sentença condenatória, com a manutenção das medidas protetivas outrora fixadas e uso de monitoração eletrônica. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, violando zona de exclusão, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública.” (fls. 107/109 – grifo nosso). Neste contexto, é de se registrar que o inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal possibilita a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. Convém destacar que as alegações da impetrante no sentido de que o paciente se encontrava em situação de rua, dirigindo-se ao CAPS de Santa Maria no momento da prisão dependem de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Além disso, não se perde de vista que o paciente é reincidente nos crimes de violência doméstica, conforme se observar em seu Relatório de Situação Processual Executória (fls. 86/100), a demonstrar recalcitrância no cometimento de atos ilícitos. Importante frisar que os delitos que são imputados ao paciente, que levaram à fixação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e de medidas protetivas de urgência, foram praticados no contexto de violência doméstica, o que exige maior rigor na resposta estatal. Assim, diante das circunstâncias dos autos, configurada está a gravidade concreta da conduta, e, a consequente necessidade de se garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima mediante a manutenção da segregação cautelar. Acrescente-se que a prisão preventiva não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda pertinência com os fatos e com a gravidade das condutas, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Desse modo, conquanto a prisão preventiva seja a última ratio, deve ela ser mantida no presente feito, pois as medidas cautelares previstas na Lei no 12.403/2011 mostram-se inadequadas e insuficientes para coibir o cometimento de novos crimes pelo paciente. Feito esses registros, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se deu mediante decisão devidamente motivada, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 3 de outubro de 2025 17:54:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora